Tribunal: STF
Processo: RE 922144
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Petição nº 73.272/2019: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental, requerida por Saiko Emiko Matsouka, em que pleiteia a revogação de efeito suspensivo e do sobrestamento de recurso extraordinário interposto pelo Município de Maringá contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná.
    2. Na origem, a ação discute desapropriação indireta realizada pelo Município de Maringá em imóvel da requerente sem o pagamento de prévia indenização. A requerente informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que determinava o pagamento do valor da indenização no prazo de 60 dias. Alega que o recurso somente deveria ser recebido somente com efeito devolutivo e que o sobrestamento com fundamento no presente recurso extraordinário com repercussão geral não seria adequado. 
    3. Requer, portanto, a concessão de liminar para revogar o efeito concessivo do recurso extraordinário e o sobrestamento do feito na origem.
    4. É o relatório. Decido.
    5. O mero relatório já demonstra a implausibilidade do pedido. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar revogação de efeito suspensivo a recurso extraordinário concedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Também não é competente para suspender o sobrestamento de recurso extraordinário. 
    6. A via escolhida pela requerente, portanto, é inadequada. Nos termos da jurisprudência desta Corte, eventual pedido revogação de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sobrestado na origem, deve ser pleiteado perante o Tribunal de origem e não no Supremo Tribunal Federal. Tampouco o pedido poderia ser feito por meio de tutela provisória incidental em recurso extraordinário com repercussão geral. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator